Tribunal: TJES
Processo: 5018023-70.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5018023-70.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK S.A

AGRAVADO: NEUSELI LAEBER THOMPSON

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Descontos indevidos.
HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.
DEVOLUÇÃO DE VALORES.
ASTREINTES
.

Recurso
conhecido e

DES
provido
.

I -
Dispõe o artigo 14, caput e § 3º, do CDC, que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

II -
Examinados os autos e pondo em destaque as condições de vida da consumidora e sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição agravada e a dinamicidade do mercado bancário, sobressai
u
-se a presença da forte probabilidade do direito invocado na pretensão exordial, especialmente porque
decorre dos autos que a recorr
ida
procedeu com a devolução dos valores
atinentes a suposta contrataç
ão de forma imediata
.

III - A
suspensão da decisão primeva ocasione maiores danos a
o
patrimônio da recorrida que a permanência de seus efeitos sob a ótica patrimonial do agravante.

IV - N
o que se refere à irresignação acerca da multa arbitrada em caso de descumprimento da ordem emanada em primeiro grau, entend
eu-se
prematura qualquer alteração, visto que o prejuízo permeia em grau muito mais elevado em desfavor da agravada se desobedecida a ordem de suspensão dos descontos indevidos, não olvidando-se do fato, aliás, de que
a sua incidência depende exclusivamente da adoção de postura dissociada da respectiva decisão judicial pelo próprio recorrente, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5018023-70.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO AGIBANK SA

AGRAVADO:
NEUSELI LAEBER THOMPSON

JUIZ: DR.
FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, t
rata-se
de
agravo de instrumento
interposto em face de decisão
proferida em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória ajuizada por
NEUSELI LAEBER THOMPSON
em desfavor de
BANCO AGIBANK S.A
, cujo
decisum
deferiu a tutela de urgência pleiteada e determinou a suspensão dos
“descontos que vêm sendo efetuados dos benefícios da parte autora, relativos às parcelas dos empréstimos mencionados na inicial, bem como se abstenha de apontar o nome da parte demandante aos órgãos de proteção ao crédito”,
além de fixar multa no importe de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia em caso de descumprimento.

Em suas razões de recurso sustenta
a
parte agravante, em suma, que
“que o Agravado aderiu junto aos Agravantes, de livre e espontânea vontade o contrato que objetiva discutir em juízo, por via transversa é bom que se diga, de modo que deles derivam os descontos, tendo pleno conhecimento das cláusulas no momento da aludida contratação”.

Prossegue com a argumentação de que
“não há elementos nos autos que permitam, de antemão, verificar alguma recalcitrância da Agravante, ao atendimento da liminar, a justificar o estabelecimento da multa, que inclusive já foi cumprida”,
ainda mais sem qualquer limitação e na periodicidade determinada.

Em decisão inaugural

restou
in
deferid
o o efeito suspensivo ao recurso.

Em
contrarrazões
pugna-se pelo desprovimento deste agravo
.

Pois bem.
Dispõe o artigo 14,
caput
e § 3º, do CDC, que “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
”, salvo se comprovar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, ainda, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Paralelamente, prescreve a Súmula 479, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
”

Quadra registrar que o entendimento sumular suso transcrito decorre da consagração, pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, da compreensão anteriormente firmada por ocasião do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, submetido à sistemática do artigo 543-C, do CPC/73, segundo o qual, em razão do risco inerente à atividade exercida, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por fraudes ou delitos praticados por terceiros, senão vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2.
Recurso especial provido.” (
STJ
; REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

Compulsando os autos, verifiquei que a demanda fora proposta pela agravada, aposentada e idosa, mediante a alegação de que a instituição financeira agravante efetuara descontos indevidos sobre o seu benefício previdenciário.

Salientou que tal situação a coloca em grande dificuldade financeira, razão pela qual pugnou pela suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário.

Examinados os autos e pondo em destaque as condições de vida da consumidora e sua evidente hipossuficiência técnica perante a instituição agravada e a dinamicidade do mercado bancário, sobressai-se a presença da forte probabilidade do direito invocado na pretensão exordial, especialmente porque
decorre dos autos que a recorr
ida
procedeu com a devolução dos valores
atinentes a suposta contrataç
ão de forma imediata
.

Como se não bastasse,
não há dúvidas, ainda, que
a suspensão da decisão primeva ocasione maiores danos a
o
patrimônio da recorrida que a permanência de seus efeitos sob a ótica patrimonial do agravante.

Por fim, no que se refere à irresignação acerca da multa arbitrada em caso de descumprimento da ordem emanada em primeiro grau, entendo prematura qualquer alteração, visto que o prejuízo, como já dito, permeia em grau muito mais elevado em desfavor da agravada se desobedecida a ordem de suspensão dos descontos indevidos, não olvidando-se do fato, aliás, de que
a sua incidência depende exclusivamente da adoção de postura dissociada da respectiva decisão judicial pelo próprio recorrente, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem.

Por tais razões,
CONHEÇO E
NEGO

PROVIMENTO ao
recurso
.

É
como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.